Tribunal: TJSP
Processo: 0014582-94.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Apelação. Desvio de função. Auxiliar Judiciário VI. Pretensão ao pagamento de indenização pelo exercício de funções que deveriam ser exercidos por Escrevente Técnico Judiciário. Impossibilidade. Inexistência de elementos probatórios que identifiquem funções de escrevente técnico judiciário. Desempenho regular de suas atividades, conforme diretrizes legais. Desvio de função não caracterizado.

Ementa:
Apelação. Desvio de função. Auxiliar Judiciário VI. Pretensão ao pagamento de indenização pelo exercício de funções que deveriam ser exercidos por Escrevente Técnico Judiciário. Impossibilidade. Inexistência de elementos probatórios que identifiquem funções de escrevente técnico judiciário. Desempenho regular de suas atividades, conforme diretrizes legais. Desvio de função não caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido.